Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721800-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CARDOSO NAVES AGRAVADO: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, ABSOLUTTA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Cardoso Naves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 195162162 do processo n. 0708656-33.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Estado do Mato Grosso do Sul e Absolutta em Gestão de Ativos - Eireli - EPP, declinou de ofício da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Campo Grande/MS. Em suas razões recursais (ID 59635039), sustenta o agravante que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, portanto, que possui a “faculdade de escolher o foro para propositura de ação”. Ressalta ter residência em Vicente Pires/DF e que os fatos discutidos no processo de origem, aquisição de veículo em leilão, ocorreram pela internet. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para fixar a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o feito. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que o autor apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque o autor aufere rendimentos mensais, excluídos os descontos compulsórios de previdência oficial e imposto de renda, em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais), consoante holerites de ID194774956. Saliente-se que valores eventuais, recebidos a título de horas extras, não devem ser computados para fins de aferição do benefício da gratuidade de justiça. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que o autor se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o autor, residente em Vicente Pires/DF, ajuizou a ação de conhecimento de origem, no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, contra o Estado do Mato Grosso do Sul e Absolutta em Gestão de Ativos - Eireli – EPP, a fim de condenar os réus a darem baixa na restrição do Renajud do veículo Hilux SW4 4x4, placa EFT9155, Renavan 00988907526, adquiriu em leilão. Neste momento inicial do processo, extrai-se que a decisão de declínio de competência proferida pelo i. magistrado a quo encontra-se em consonância à tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5737, segundo a qual se atribuiu “interpretação conforme a Constituição (...) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Assim, embora o autor resida no Distrito Federal, a princípio, a competência para processar e julgar a presente ação é de uma das Varas de Fazenda Pública de Campo Grande/MS, haja vista a presença do Estado do Mato Grosso do Sul no polo passivo. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a decisão recorrida condicionou a remessa do processo ao Mato Grosso do Sul à preclusão do próprio pronunciamento. Assim, os autos permanecerão no Juízo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.